Tribunal: STF
Processo: ARE 1278603
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. TAXA PARA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. LEI Nº 6.994/82. LEI Nº 12.514/2011. CONSTITUCIONALIDADE. É válida a exigência da taxa para expedição da Anotação de Responsabilidade Técnica, a partir da Lei nº 6.994/82, até o valor de 5 MVR, e a partir da Lei nº 12.514/2011, até o valor de R$ 150,00.”
    As partes recorrentes, ao deduzirem os apelos extremos em questão, sustentaram que o acórdão recorrido teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral das questões constitucionais igualmente versadas na presente causa e julgou o ARE 748.445-RG/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, e o RE 838.284/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, neles proferindo decisões consubstanciadas em acórdãos assim ementados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.  LEI 6.496/1977. MANIFESTAÇÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. NATUREZA DE TAXA. SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    – O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria debatida nos presentes autos, para reafirmar a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a Anotação de Responsabilidade Técnica, instituída pela Lei 6.496/1977, cobrada pelos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tem natureza jurídica de taxa, sendo, portanto, necessária a observância do princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da Constituição. Em consequência, conheceu do recurso extraordinário, desde já, mas lhe negou provimento.”
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Princípio da legalidade. Taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Lei nº 6.994/82. Aspecto quantitativo. Delegação a ato normativo infralegal da atribuição de fixar o valor do tributo em proporção razoável com os custos da atuação estatal. Teto prescrito em lei. Diálogo com o regulamento em termos de subordinação, de desenvolvimento e de complementariedade. Constitucionalidade.”
    Cumpre registrar, por oportuno, que os eminentes Ministros desta Suprema Corte têm determinado a incidência da sistemática da repercussão geral, inclusive quando houver julgamento sobre o mérito da matéria cuja transcendência foi reconhecida (ARE 855.723-AgR- -segundo-ED/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 606.915/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 607.501/SE, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 907.942/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.029.168/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.).
    Isso significa que se impõe, nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução destes autos ao Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator